Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-95.2016.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação – Alegação de omissão - Ocorrência – Necessidade de atribuição de efeitos infringentes – Embargos acolhidos, proferindo-se novo acórdão.

APELAÇÃO – Ação de restabelecimento do pagamento do "auxílio-doença" ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação – Alegação de omissão - Ocorrência – Necessidade de atribuição de efeitos infringentes – Embargos acolhidos, proferindo-se novo acórdão.

APELAÇÃO – Ação de restabelecimento do pagamento do "auxílio-doença" ou concessão de aposentadoria por invalidez – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Dos documentos juntados aos autos verifica-se que foram concedidos sucessivos períodos de gozo do benefício à autora, o que vem sendo reiteradamente renovado desde 2012 – Ademais, a autora está atualmente percebendo a benesse – Direito ao auxílio-doença - Inteligência do art. 59 e seguintes da LCM no. 59/05 – Pagamento devido desde o dia posterior à cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, ressalvando-se a possibilidade de compensação destes valores com eventuais vencimentos que a autora tenha percebido no mesmo período, sob pena de locupletar-se ilicitamente – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001985-95.2016.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, é
embargada MARIZE MATIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração: 1001985-95.2016.8.26.0108/50000*
Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR - IPSSC
Embargada: MARIZE MATIAS DA SILVA
Comarca: CAJAMAR
Voto no. 14.808 K*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
ora embargante, ante o reconhecimento da perda
superveniente do objeto da ação Alegação de omissão -
Ocorrência
Necessidade de atribuição de efeitos
infringentes
Embargos acolhidos, proferindo-se novo
acórdão.
APELAÇÃO Ação de restabelecimento do pagamento
do “auxílio-doença” ou concessão de aposentadoria por
invalidez
Sentença de procedência
Pretensão de
reforma Impossibilidade Dos documentos juntados
aos autos verifica-se que foram concedidos sucessivos
períodos de gozo do benefício à autora, o que vem sendo
reiteradamente renovado desde 2012 Ademais, a autora
está atualmente percebendo a benesse Direito ao auxílio-
doença - Inteligência do art. 59 e seguintes da LCM no.
59/05
Pagamento devido desde o dia posterior à
cessação do pagamento do benefício anteriormente
concedido, ressalvando-se a possibilidade de compensação
destes valores com eventuais vencimentos que a autora
tenha percebido no mesmo período, sob pena de
locupletar-se ilicitamente Manutenção da r. sentença
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
CAJAMAR - IPSSC contra a r. decisão monocrática de fls. 405/407, que não
conheceu de seu recurso de apelação, ante o reconhecimento da carência da
ação pela perda superveniente do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
3
Aduz o embargante, em suma, que o benefício do
“auxílio doença” não foi restabelecido, mas, sim, no curso do processo, a
embargada foi acometida por nova patologia, e, em razão desta, foi-lhe
concedido novo benefício. Ademais, afirma que a embargada estava apta para
trabalhar e que o benefício foi concedido com fundamento em lei federal,
quando dever-se-iam observar os preceitos fixados na LCM no. 59/2005. Por
fim, insurge-se em relação à sua condenação ao pagamento retroativo, que
acarretará em bis in idem, uma vez que a embargada permaneceu em
atividade percependo seus vencimentos até a concessão do novo benefício.
Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso, atribuindo-se-lhe efeito
infringente do julgado, para o fim de se julgar improcedente a ação.
A embargada deixou transcorrer in albis o seu prazo para
resposta (fls. 15).
É o relatório.
Razão assiste ao embargante.
Muito embora haja grande discussão, na doutrina e na
jurisprudência, a respeito da natureza jurídica dos embargos de declaração e
da possibilidade deste atribuir efeitos infringentes ao julgado, entendendo-se
incabível os embargos de declaração com efeitos infringentes, este tem sido
admitido em situações excepcionais, quando ocorra manifesto erro de
julgamento, ou tenha havido erro material no exame dos autos (RSTJ 47/275,
maioria).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
4
E este é o caso dos autos, visto que houve omissão do
julgado em relação à condenação do réu, ora embargante, ao pagamento
retroativo do benefício.
No caso, a decisão monocrática reconheceu a perda
superveniente do objeto desta ação em razão do restabelecimento
administrativo do “auxílio-doença” à autora, no curso do processo, o que,
aliás, foi enfaticamente ressaltado pelo próprio réu a fls. 401/403.
Contudo, o decisum deixou de analisar a sua
insurgência quanto à condenação ao pagamento retroativo do benefício,
persistindo, assim, o seu interesse de agir, razão pela qual se passa a proferir
novo acórdão.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC em face da r. sentença que
julgou procedente o pedido, restabelecendo o benefício do “auxílio-doença” à
autora a partir do dia seguinte à data da cessação do benefício anteriormente
concedido.
A r. sentença merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O “auxílo doença” é benefício disciplinado pela Lei
Complementar Municiapal no. 59/2005, que dispõe sobre a instituição do regime
próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Cajamar,
assim dispondo em seus artigos 59 e seguintes, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
5
“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar
incapacitado para desempenhar qualquer atividade no serviço
público
municipal
por
mais
de
15
(quinze)
dias
consecutivos.
§ 1o. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
RPPS já portador da doença ou da lesão invocada como causa para
o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão
ou
agravamento
dessa
doença
ou
lesão.
§2o. O segurado que sofrer diminuição de sua capacidade
laborativa mas estiver em condições de desempenhar parte das
atribuições de seu cargo ou para executar outras tarefas no serviço
público municipal, será encaminhado ao órgão competente do
ente
empregador
para
ser
readaptado.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado a contar do
décimo
sexto
dia
do
afastamento
da
atividade.
§ 1°. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data
da
entrada
do
requerimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
6
§ 2°. Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá ao órgão
ou entidade a que estiver vinculado pagar ao segurado a sua
respectiva
remuneração.
§ 3°. Caberá ao serviço médico municipal o exame médico e o
abono das faltas correspondentes ao período referido no § 20,
devendo o segurado ser encaminhado à perícia médica do IPSSC
somente quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze)
dias.
Art. 61. O auxílio-doença consistirá numa renda mensal equivalente
à última base de contribuição do servidor titular de cargo efetivo,
respeitado o disposto no § 10 do artigo 44 e artigo 45 desta
lei.
Art. 62. O valor da renda mensal do benefício observará os limites
mínimos
e
máximos
previstos
no
artigo
45
desta
lei.
Art. 63. O segurado em gozo de auxílio-doença não terá cessado o
benefício até que seja dado como não-recuperável e aposentado
por
invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
7
Art. 64. O segurado em gozo de auxílio-doença será considerado
pelo órgão ou entidade a que esteja vinculado como
licenciado.
Art. 65. Incidirá contribuição para o RPPS durante o período de
concessão
do
auxíliodoença.
Art. 65-A. O segurado que estiver em gozo de licença-saúde por
período igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses deverá ser
submetido a junta médica para verificar se o mesmo está
incapacitado definitivamente para o trabalho, para fins de
concessão da aposentadoria por invalidez, se deve ser readaptado
no serviço público municipal ou deve retornar ao serviço ativo.”
(fls. 207/209 g.m.).
No caso, como já bem fundamentou o juízo a quo, em que
pese a conclusão pericial no sentido que a autora não era incapacitada para o
trabalho (fls. 234/247), há diversos outros elementos e provas nos autos que
demonstram o contrário.
Conforme se vê, a autora requereu o percebimento do
“auxílio doença”, amparado pelo art. 59, da LCM no. 59/2005, em 22.08.2012
(fls. 66).
Realizada a perícia médica, foi-lhe concedido o benefício
por cento e sete (107) dias, a partir de 08.08.12, com reavaliação em 23.12.12 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
8
83).
A partir de então, verificaram-se sucessivas concessões da
benesse, conforme se vê dos boletins de perícia médica a fls. 85, 88, 89, 100, 102,
107, 114, 117, 128, 140, 144, 148, 151, 156 e 160.
Em 11.07.2016, a autora recebeu alta médica, com a
cessação do percebimento do benefício, sob o fundamento de “discopatia com
boa evolução clánica no momento. Sugiro reaproveitamento de função em
atividades laborais mais leves, deverá evitar pesos excessivos e deverá evitar
fletir a coluna” (fls. 169).
Ocorre que, em que pese a referida alta, há relatório médico
contemporâneo àquele momento, indicando que a autora ainda tinha limitação
laboral por tempo indeterminado (30.06.16 fls. 166).
Ademais, frise-se que a própria perícia médica que lhe
concedeu a alta impôs limitações de atividades para a autora, bem como
recomendou a sua readaptação funcional para trabalhos mais leves.
Todavia, no presente caso, isso não foi observado, visto que
a readaptação da autora se deu apenas com a Portaria no. 3.543/18, de 17.12.2018,
com efeitos retroativos à 23.10.2018 (fls. 364/366), ou seja, em momento bem
posterior à sua alta médica (11.07.2016).
Ademais, frise-se, ainda, que a perícia judicial contradiz até
mesmo a conclusão médica realizada pelo réu, visto que em seu laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
9
complementar de fls. 261/262, afirmou que a autora “poderá voltar a trabalhar
como merendeira”, sendo que “do ponto de vista médico pode voltar a trabalhar
de imediato visto que não há incapacidade para o trabalho”, e por fim, aduz que
“não há indicação de reabilitação profissional neste caso”.
Conforme se vê, o laudo pericial realizado no presente feito
contraria até mesmo a própria avaliação médica realizada pelo réu, em sede
administrativa, além de ir contra os diversos relatórios e prescrições médicas
juntadas aos autos.

Nos termos da legislação municipal, o servidor em gozo de
“auxílio doença”, por período igual ou superior a 24 meses “deverá ser submetido
a junta médica para verificar se o mesmo está incapacitado definitivamente para
o trabalho, para fins de concessão da aposentadoria por invalidez, se deve ser
readaptado no serviço público municipal ou deve retornar ao serviço ativo”.
Como já alhures exposto, no caso, após a última avaliação
médica que lhe concedeu alta, a autora teve o auxílio indeferido, sem, contudo,
serem observadas as restrições de atividades laborais prescritas pelo profissional
médico, bem como a sugestão de readaptação de função (art. 65-A, da LSM no.
59/05), o que, como já exposto, somente se efetivou em momento bem poserior.
Portanto, era mesmo de rigor a procedência do pedido, com
a determinação do restabelecimento do benefício do auxílio doença à autora.
Também é descabida a alegação do réu de que a patologia
que ensejou a concessão do “auxílio doença”, que atualmente a autora recebe, deu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
10
se em razão de nova patologia que lhe acometeu, e não da mesma que teria
ensejado a concessão dos benefícios anteriores.
Isto porque, conforme se vê do laudo médico pericial
realizado pelo réu a fls. 374/375, em 10.04.2019, consta que o início da doença
que acomete a autora data de 2012, acarretando-lhe a incapacidade total para às
atribuições do cargo, razão pela qual lhe deferiu a “continuidade do benefício,
objeto dos autos, nos termos do art. 59, da Lei Complementar no. 59/2005”.
Portanto, conforme se vê, diferentemente do que alega o réu,
houve o restabelecimento do benefício, cuja patologia vem de longa data (2012).
Finalmente, observo que, em que pese o dispositivo da r.
sentença ter feito referência à Lei no. 8.213/91, trata-se claramente de erro
material, passível de correção a qualquer tempo, visto que em sua fundamentação
o juízo a quo utiliza-se tão somente da legislação municipal, deixando claro que a
procedência da ação se consubistancia no restabelcimento o benefício
anteriormente concedido, portanto, nos termos da LCM no. 59/05.
Em relação à impugnação do réu a sua condenação ao
pagamento retroativo dos benefícios, a partir da data de sua cessação, melhor sorte
não lhe socorre, cabendo, apenas, consignar-se a possibilidade de compensação de
eventuais vencimentos percebidos pela autora neste período, visto a
incompatibilidade de percebimento do “auxílio doença” por servidores em
atividade, sob pena, ainda, de locupletamento ilícito da autora.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001985-95.2016.8.26.0108/50000 -Voto no
11
descabe razão ao apelante, merecendo ser mantida a r. sentença.
Por se tratar de condenação ilíquida, deixo de majorar os
honorários em fase recursal, eis que o percentual devido a título de honorários
advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos
do inciso II, do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos de
declaração, com efeitos infringentes do julgado, para o fim de negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo IPSSC, com observação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora